Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009462-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), EDERSON JOSE RODRIGUES - CPF: 032.952.151-97 (PACIENTE), Juízo da Comarca de Paranaíta/MT (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), DANIELA ERICA CORDEIRO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – REITERAÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVANTE – HIGIDEZ DA PRISÃO PREVENTIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDOS POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
HABEAS CORPUS
No 1009557-50.2019.8.11.000) – MERA REITERAÇÃO – ASPECTOS NÃO CONHECIDOS – OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO INDEFERIDO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – RELEVÂNCIA DA PECULIARIDADE DO CASO EM CONCRETO –

PRECEDENTE DO STJ –

ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – RÉU PRONÚNCIADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 e 52 DO STJ – SUPERAÇÃO – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Habeas corpus
que tratar de matéria já analisa por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, não deve ser conhecido, todavia, apenas não conheço no que tange ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar, da carência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a negativa de autoria e a substituição da segregação por medida cautelar alternativa, visto que já foram resolvidos no julgamento do
habeas corpus
n.o 1009557-50.2019.8.11.000.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, sendo o réu pronunciado e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe as Súmulas no 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ederson José Rodrigues,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Paranaíta/MT.

Expõe que no dia 18 de junho de 2019, o paciente foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária que fora convertida em preventiva, por ter em síntese cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inciso VI e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Relata que o paciente quando ouvido perante a autoridade policial negou a autoria dos fatos, tendo “confessado” somente após sua prisão em interrogatório prestado sem a presença de seus advogados, sendo carente a confissão com os demais termos, indícios e provas colhidas durante a instrução processual.

Alega que a representação do
Parquet
é genérica, visto que não apresentou de forma concreta quais as circunstâncias fáticas atribuídas ao paciente, desta forma, não trouxeram qualquer fundamentação idônea para a segregação do paciente.

Aduz que não levaram em consideração as diretrizes que determinam a fixação das cautelares alternativas, que eliminariam qualquer dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta que com a vinda do pacote anticrime, em especial a instituída pelo art. 316, do Código de Processo Penal, onde estabelece que as prisões preventivas devem ser reavaliadas a cada 90 (noventa) dias, todavia, a autoridade coatora deixou de cumprir a norma, caracterizando assim a ilegalidade da prisão, pois o paciente não teve seu decreto revisado.

Relata que a decisão é ilegal, visto que o juiz
a quo
utilizou-se da tipologia criminosa como justificativa para a garantia da ordem pública, bem como não avaliou a possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares, tampouco, procedeu com a revisão referente a necessidade da manutenção da segregação, mesmo se passando 90 (noventa) dias da vigência do parágrafo único do art. 316, do Código Penal.

Alega que o juiz de primeiro grau baseou-se na fundamentação da garantia da ordem pública no núcleo da tipologia criminosa, ademais, carece de idoneidade a fixação do requisito relativo à aplicação da lei penal, visto que durante a investigação policial o paciente foi ouvido por diversas vezes, formal e informalmente, não deixando de ter advogado constituído nos autos, tampouco endereço atualizado.

Aduz que o paciente não representa nenhum risco ao andamento processual, pois possui residência fixa, é primário, de bons antecedentes e possui ocupação licita.

Sustenta que a prisão do paciente é desproporcional e ilegal, visto que dura aproximadamente um ano e não há previsão para a data do julgamento.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares, e no mérito a concessão da ordem em definitivo reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e a falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a aplicação de medidas cautelares. Juntou documentos (Id. 40710451/40802498).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 41407490). Informações juntadas (Id. 43460999).

O advogado impetrou pedido de reanalise. (Id. 43409455).

A liminar foi indeferida. (Id. 44556462),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 45321984):

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado e ocultação de cadáver [art. 121, § 2o, inc. VI e art. 211, ambos do Código Penal] - prisão temporária convertida em preventiva - sentença de pronúncia – 1. Alegada ilegalidade da prisão, ao argumento de afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – impossibilidade – custódia que foi reanalisada em razão do indeferimento do pedido de revogação interposto pela defesa - 2. Manutenção da custódia – irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado - paciente que permaneceu segregado durante a instrução processual - incidência do postulado rebus sic stantibus - prisão justificada na garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - real periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – predicados pessoais favoráveis – irrelevância - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 4. Pretendida restituição do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento pelo Colegiado a quo – inocorrência – a prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a prazos pré-estabelecidos - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem. ”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Ederson José Rodrigues,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Paranaíta/MT.

O impetrante alega
que
há ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar
do paciente, e que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a autoridade coatora deixou de reavaliar a custodia cautelar, conforme disposto no art. 316 do Código Penal. Ademais,
sustenta que a prisão do paciente é desproporcional e ilegal, visto que dura aproximadamente um ano e não há previsão para a data do julgamento.

Concernente ao pleito da ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar, da carência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a negativa de autoria, verifica-se que a matéria objeto deste
writ
já fora julgada por esta relatoria, no
habeas corpus
no 1009557-50.2019.8.11.000, sendo conhecido e denegado, conforme acordão publicado 22 de agosto de 2019,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ARTIGO 121, §2°, VI E ARTIGO 211 CP]– FATO DELITUOSO EM TESE PERPETRADO CONTRA EX-COMPANHEIRA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHAS DE AUDITU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – OBTENÇÃO MEDIANTE AGRESSÕES EM SEDE POLICIAL – TESE DE DEFESA – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE – MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRECEDENTES STJ – HIGIDEZ PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pela confissão extrajudicial e declarações de testemunha: “Mostra-se inadmissível reconhecer a alegada coação exercida para obter a confissão extrajudicial do acusado, pois para tanto necessário o revolvimento aprofundado do conjunto de provas obtido no processo principal, inadmissível na via estreita do remédio constitucional”. (HC 120.313/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/3/2009, DJe 20/4/2009)

Decreto cautelar fundamentado na garantia da ordem pública. Requisito do
art. 312 do código de processo penal

devidamente respeitado Prisão preventiva suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública. ”

Portanto, não conheço o
habeas corpus
apenas no que tange a ausência de fundamentação para a decretação da segregação cautelar, a carência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a negativa de autoria.

Referente ao pacote ante crime exposto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária em informações asseverou:

“(...)
Art. 316. (...)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Não obstante o parágrafo único do referido artigo, que disciplina a obrigatoriedade da análise da prisão a cada 90 (noventa) dias, contudo, a ilegalidade da prisão preventiva que não for reavaliada dentro deste prazo não é automática.

Nesse sentido, o Enunciado n 35 do CNPG prevê que, “o esgotamento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 não gera direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente.

Outrossim, de acordo com decisão monocrática proferida no HC n.o 561587, de relatoria do Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, publicada nesta data (17/02/2020), a exigência de manutenção da prisão preventiva após 90 (noventa) dias da decretação, inserida pelo parágrafo único do art. 316, só pode ser exigida para as prisões preventivas decretadas a partir da vigência da Lei 13.946/2019.

Ou seja,
somente as prisões preventivas decretadas a partir de 24/01/2020 devem ser reapreciadas pelos órgãos que as emanaram após noventa dias da decretação. Logo, não se pode retroagir a lei processual penal para atingir prisão preventiva decretada do acusado que foi decretada em 27/06/2019.

Assim o é porque
lei processual penal aplica -se a partir de sua vigência, ante o princípio do tempus regit actum e, em regra, não atinge os fatos pretéritos e praticados sob a vigência da lei anterior
. Nesse sentido, o art. 2', do Código de Processo Penal dispõe que: “Art. 2°. A lei processual penal aplicar -se -á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. No mesmo sentido, cite -se o estabelecido pelo novo CPC, no art. 14: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Portanto,
não há falar em ilegalidade da prisão decretada em desfavor do denunciado.

Ademais, a prisão preventiva do paciente também foi devidamente mantida conforme ACÓRDÃO HC N. 101618725.2019.8.11.0000. (...)”

Destarte, insta consignar que a autoridade judiciária em suas informações, esclareceu que o impetrante pleiteou a revogação da custódia cautelar, sendo que na data de 24 de janeiro de 2020, fora indeferido o pedido,
in verbis:

“(...)
Na data de 24/01/2020 a defesa pleiteou pela revogação da prisão preventiva do acusado, em seguida na mesma data este Juízo indeferiu o pleito defensivo. As razões do indeferimento foram baseadas na comprovação da materialidade delitiva, na existência de indícios suficiente de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, e por conveniência da instrução criminal
, vejamos: “(...) Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância. Ademais, frisa-se que não há que se falar em excesso de prazo na prisão, bem como verifica-se que ainda se faz necessária a manutenção da segregação preventiva do acusado, por todos os termos que esta foi decretada. Resta nítido que pela simples análise dos documentos juntados nos autos resta caracterizado o envolvimento, em tese, do autuado no caso em questão, tendo em vista o próprio depoimento do acusado, depoimentos das testemunhas, boletins de ocorrência na Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, imagens fotográficas, relatórios de investigação, exame pericial em local de encontro de ossada, laudo pericial de ossada e exame de DNA constatando como vítima a Daniela Érica Cordeiro de Campos. No presente caso, os pressupostos da preventiva estão presentes, tanto que o acusado foi pronunciado. Por outro lado, o crime possui pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.A gravidade concreta do delito aliada a pronúncia do acusado já são justificadores da prisão preventiva. O quadro fático apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar para a preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que a gravidade concreta do delito é demonstrada pela forma como ocorreram os fatos. OUTROSSIM, TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO FUGIU, APRESENTANDO ENDEREÇO FALSO EM APIACÁS-MT, CONFORME RELATADO POR SUA IRMÃ EDINAURA NA FASE POLICIAL, BEM COMO, SEGUNDO A TESTEMUNHA ADELAIDE BELTRANE QUE DEPÔS EM JUÍZO AFIRMANDO QUE O ACUSADO LHE DISSE QUE ERA FÁCIL MATAR A VÍTIMA, cortar em pedaços o corpo e distribuí-los para que não fossem encontrados, e, ainda, pelo depoimento da testemunha Moisés Barbosa da Silva, que alegou ter visto o acusado no lixão e dias depois a autoridade policial localizou peças de PODER JUDICIÁRIO Estado de Mato Grosso Comarca de Paranaíta-MT 4 roupas que a mãe da vítima reconheceu, resta necessária a manutenção da prisão preventiva para acautelar futura aplicação da lei penal. A síntese do que aqui foi dito encontra-se em cristalizada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valendo de exemplo o seguinte julgado: “Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas” (TJ/MT, 2a Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - No 47.646 - –2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.). Vejamos entendimento jurisprudencial relacionado ao caso: AÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA – ADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA- DECISÃO UNÂNIME. A existência de fortes indícios de autoria e materialidade, agravada pelo comportamento do agente, que evidencia risco à instrução criminal, bem como a natureza do delito, é circunstância que justifica a custódia cautelar. (TJ-MT – HC: 01269468820108110000 126946/2010, Relator: DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2011, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2011). Imperioso mencionar que, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo, tendo em vista o que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, desta maneira, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada. Posto isso, em consonância com a cota ministerial, bem como Súmula 52 do STJ, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu EDERSON JOSÉ RODRIGUES, notadamente por inexistir excesso de prazo e por persistirem os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, continuando necessária a segregação cautelar pela garantia da ordem pública e para acautelar futura aplicação da lei penal. Destaco ainda que o acusado encontra-se segregado na Penitenciária de Sinop/MT. Ademais, tem-se que o processo encontra-se com seu trâmite em ordem. COBRE-SE o cumprimento da carta precatória na ref.131, oficiando e certificando o necessário. INTIME-SE. Notifique-se o Ministério Público da decisão. Às providências. CUMPRASE, expedindo o necessário. (...)”. (SIC) GRIFEI. (...)”

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA
90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do Enunciado no 691 da Súmula do STF. 2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 3
. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90
dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de
prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada
90
dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-la mantida. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, no caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, uma vez que o modus operandi com que praticada a conduta revelou sua gravidade concreta: teria cometido o homicídio após perseguir a vítima que estava embriagada e, junto com um comparsa, desferido diversos golpes de facão pelas costas. 4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
. 5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. " No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 6.
Mencione-se, outrossim, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Precedentes. 8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais. 9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus". 10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal. (STJ; AgRg-RHC 123.804; Proc. 2020/0031678-4; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/05/2020; DJE 18/05/2020) ”

Desta forma, não verifico de pronto o constrangimento ilegal alegado.

Concernente ao excesso de prazo para a formação de culpa, insta consignar que para caracterizar o constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em flagrante desobediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In casu
, essa alegação encontra-se superada, visto que o paciente fora pronunciado e a fase instrutória encerrou-se, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula no 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. ”

“Súmula no 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Pronunciado o réu, fica superada eventual delonga em sua prisão decorrente de excesso de prazo na finalização da primeira etapa do processo afeto ao Júri (judicium accusationis), consoante o Enunciado n.o 21 deste STJ. [...] (RHC 68.139/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ederson José Rodrigues
.

Proceda-se a reanalise da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020